Tribunal: TJPA
Processo: 0012178-53.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART.33, CAPUT, DA LEI N? 11.343/2006. TR?FICO PRIVILEGIADO. APLICA??O NO PATAMAR M?XIMO. N?O ACOLHIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Impossibilidade aplicar a causa de diminui??o prevista no art. 33, ?4? da Lei n? 11.343/2006 em seu patamar m?ximo quando a quantidade e a natureza da droga encontrada n?o favorece. Precedentes do STJ.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0012178-53.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE:
GLENDA SACRAMENTO RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Impossibilidade aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo quando a quantidade e a natureza da droga encontrada não favorece. Precedentes do STJ.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
GLENDA SACRAMENTO RODRIGUES
e apelada a JUSTIÇA PÚBLICA:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por Glenda Sacramento Rodrigues, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena de a 03 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial aberto com pagamento de 333 dias-multa, tudo pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 02 de junho de 2015, policiais civis estavam de serviço quando receberam determinação para se deslocarem até o endereço residencial da apelante, onde, de acordo com denúncia anônima, estaria ocorrendo tráfico de drogas. Prossegue a denúncia que, sabendo das informações, os policiais foram até o local e procederam a revista no imóvel encontrando duas porções de substância petrificada, a quantia de R$ 140,00 e sacos plásticos.

Ainda na denúncia, foi mencionado que o laudo pericial teria comprovado que a substância química apreendida em poder da apelante se trata de benzoilmetilecgonina - cocaína.

Em razões recursais, alega a defesa que a decisão recorrida deverá ser reformada no que tange a pena, já que o magistrado não considerou o patamar máximo da redução de pena prevista no tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se que seja reformada a sentença recorrida em decorrência do reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Em análise dos autos, a sentença do juízo inaugural condenou a apelante a 03 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial aberto com pagamento de 333 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, CAPUT, da Lei nº 11.343/2006.

Em decorrência disto, a apelante manifestou sua insatisfação para requer a reforma da dosimetria em relação à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Porém, tal pedido não pode ser acolhido.

Nos casos de tráfico de drogas, a situação de diminuição de pena conhecida como tráfico privilegiado atribui ao agente uma condição mais favorável, desde que preenchido os requisitos, veja-se:
Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos ,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

É bem verdade que o juízo
a quo
ficou convencido de que a apelante não se trata de uma traficante contumaz e profissional, visto que seu histórico a favorece, contudo, também é mister do magistrado levar em conta, para fixação da pena, a natureza e a quantidade de droga apreendida, conforme determina o art. 42 da mesma lei.

Sendo assim, embora na sentença de primeira instância tenha sido reconhecido o tráfico privilegiado, adotando, então, uma redução da pena da apelante, é impossível estabelecer a diminuição em seu patamar máximo quando observada a natureza e a quantidade da droga encontrada.

Isso porque, estava na posse da apelante a quantidade de 20,074g da substância benzoilmetilecgonina, usualmente cocaína, que representa extrema nocividade à sociedade, de maneira que justifica uma redução aquém do máximo, de acordo com o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELA SIMPLES QUANTIDADE DE DROGA, SEM INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. 1. A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 constitui direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena, devendo os parâmetros previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006 ser utilizados não como óbice à sua concessão, mas como vetoriais norteadoras da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso. 2. Fixada a pena-base o no mínimo legal, a considerável quantidade da droga constitui fundamento idôneo para a modulação da fração em 1/6 pela minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1838014 SP 2019/0272536-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Nesta toada, não cabe retoque na dosimetria realizada pelo juízo inicial, pois o redutor do tráfico privilegiado foi aplicado em patamar suficiente para atender a finalidade da pena - prevenção e reprovação - assim, mantenho a fração de 1/3 referente ao tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto
.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator